Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO DOS DÉBITOS. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS A TERCEIROS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
I – O exequente reconhece que alguns dos débitos cobrados já foram quitados (situação 01) ou são objeto de parcelamento com a Fazenda Pública Distrital (situação 39), o que enseja o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
II – Os imóveis com débitos de IPTU/TLP pendentes de pagamento (situação 38) estão registrados em nome da executada, por isso configurada a sua qualidade de contribuinte e a consequente responsabilidade pelo pagamento da dívida, arts. 1.227 e 1.245 do CC e Tema 122/STJ.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.